Tribunal: TJSP
Processo: 1024822-14.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DETERMINADO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PELO EXEQUENTE.
Concordância da executada e menção expressa no acordo quanto à responsabilidade da devedora pelo recolhimento das custas pela satisfação da dívida.
Recurso do exequente provido.